Tribunal: TJBA
Processo: 8125120-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125120-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MATHEUS DE SOUZA CARVALHO BENICIO

Advogado(s)
:
NATALIA MARQUES BITTENCOURT DA SILVA, LAIS WEST MACHADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a abusividade da cláusula contratual de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, diante da ausência de comprovação do dever de informação ao consumidor, à luz do Tema 1.032 do STJ e do art. 6º, III, do CDC. A embargante alega omissão, contradição e violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.032 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, expressa e coerente, afastando expressamente a tese da embargante de que a juntada das condições gerais do contrato bastaria para comprovar a ciência do consumidor quanto à cláusula de coparticipação.

A decisão embargada aplica corretamente o Tema 1.032 do STJ ao caso concreto, reconhecendo que a validade da cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias depende de informação clara e prévia ao consumidor, o que não foi comprovado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo se o acolhimento da pretensão integrativa implicar inevitável modificação do resultado, o que não ocorre no caso.

Não se verifica violação ao art. 489, § 1º, do CPC, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que aplica corretamente o Tema 1.032 do STJ e afasta cláusula de coparticipação sem informação clara ao consumidor não incorre em omissão, contradição ou obscuridade.

A juntada das condições gerais do contrato não supre, por si só, o dever de informação exigido para validade da cláusula limitativa.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.032.